Tribunal: STF
Processo: ARE 1439889
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE- Município de Cajamar - Taxa de Fiscalização e Funcionamento e Taxa de Horário Especial - Exercício de 2014 - Coisa Julgada Material - Não Ocorrência - Ação anulatória anterior ajuizada pelo contribuinte versando sobre as mesmas taxas porém de exercício diverso - Ausência de identidade entre os objetos das demandas - Ademais, decisão na ação anulatória que, ao contrário da alegação da agravante, não declarou a inconstitucionalidade da LC nº 68/05 - Prescrição originária - Não ocorrência - Execução fiscal ajuizada em 01.11.2019 - Constituição definitiva do crédito em 31/12/2014, portanto antes de escoado o lustro prescricional - Decisão mantida Recurso desprovido”.



     



    Opostos Embargos de Declaração por CLARO S.A. (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 10).



     No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º (coisa julgada); 21, XI; e 22, IV, da CF/1988.



    Alega que ”de maneira diametralmente oposta ao exarado no Acórdão combatido, a legislação promulgada pela Recorrida busca a fiscalização do FUNCIONAMENTO das antenas de telefonia, matéria de competência exclusiva da União, por meio da ANATEL, não a fiscalização do uso e ocupação do solo. Ao trilho original, indiscutivelmente a legislação municipal em tela não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva” (fl. 5, Doc. 14). 



    Afirma que “o E. STF já se posicionou firmemente sobre a ausência de competência local para legislar sobre o setor de telefonia, que é de competência exclusiva e privativa da União, em observância aos arts. 21, XI e 22, IV, da Carta Magna, dispositivos violados no acórdão embargado” (fl. 11, Doc. 14). 



    Realça que “o ajuizamento do executivo fiscal pela Municipalidade de Cajamar violou a formação de coisa julgada material, já que a Ação Anulatória nº 0003843-91.2010.8.26.0108 julgou procedente os pedidos da ora Requerente para declarar a inconstitucionalidade da LCM nº 68/2005, bem como determinar a anulação das taxas lançadas e a proibição de novos lançamentos” (fl. 13, Doc. 14). 



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE aos fundamentos que (i) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”; e (ii) incide no caso o óbice da Súmula 636/STF (Doc. 19).



    No Agravo, a parte agravante alega que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais (Doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 14):



    “De acordo com o artigo 102, § 3º da Constituição Federal, a Recorrente deverá demonstrar no recurso extraordinário a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos do que preceitua a lei. O artigo 1.035, em seu parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, expressa que para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ainda, que transcenda o interesse direto e imediato das partes



     A ofensa a garantias fundamentais, em especial, àquelas que formam o estado democrático de direito, que será demonstrada pelo presente, deve ser entendida de maneira mais ampla, como verdadeiro atentado contra os Princípios norteadores do Estado Democrático de Direito, ainda que praticada exclusivamente em um caso concreto. 



    Admitir como possível a violação a garantias fundamentais pelo fato de que tal transgressão se restringiria à esfera de direitos individuais representa, certamente, uma negação às premissas de liberdade democrática e prevalência do Estado de Direito, fazendo esvaziar a proteção constitucionalmente garantida a todos os cidadãos. 



    Há que se destacar, ainda, que o serviço prestado pela Recorrente possui evidente interesse público e se insere em um panorama mais vasto de funções que são privativas do Estado, mas que, por meio de concessão, são exploradas pela iniciativa privada e regulados por agências e órgãos do governo.



    Desta feita, é inegável o interesse coletivo em relação às atividades exercidas pela Recorrente, na medida em que se configuram como serviço público de caráter essencial e pode ser diretamente impactado pela decisão recorrida, o que, como consequência, reflete na sociedade em geral que necessita dos serviços de telecomunicações. 



    Assim, está patente que a questão colocada em debate transcende o interesse das partes, haja vista que atinge a esfera do direito coletivo, havendo indubitável repercussão geral no caso dos autos “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que toca à alegação de violação aos arts. arts. 21, XI e 22, IV, da Carta Magna, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



     Publique-se



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente